Tribunal: STF
Processo: ARE 1519235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento da incidência da Súmula 735/STF.  



    2. A parte embargante sustenta que o agravo de instrumento “não tratou de decisão liminar, havendo a discussão, em verdade, se há violação da Constituição da República a decisão de primeiro grau que, após apresentada contestação pelo Município, determinou a emenda à petição inicial para esclarecer o pedido de mérito”.  



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – EMENDA A PETIÇÃO INICIAL – ART. 319 DO CPC/2015 - ACRÉSCIMOS DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS À PRETENSÃO – AUSÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE DEFESA DO RÉU - DECISÃO MANTIDA. 



    - Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.704.520, sob rito dos recursos repetitivos, a egrégia Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 



    - Conforme entendimento do colendo STJ, em que pese a disposição contida no art. 319, II, do CPC/2015, é válida a emenda à inicial realizada sem o consentimento da parte ré quando não forem acrescentados novos fatos ou fundamentos jurídicos à pretensão. 



    - Impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que a emenda à petição inicial não acrescentou novos fatos ou fundamentos jurídicos à pretensão da autora, mas tão somente esclareceu questões apontadas pelo Julgador, com o objetivo de sanar vícios formais e auxiliar a análise do feito, em atenção à primazia do julgamento do mérito.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e 496, caput, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    8. Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    9. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 10.10.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente